Tribunal: TJDFT
Processo: 0706632-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PENHORA. CONTA-POUPANÇA COM MOVIMENTAÇÃO TÍPICA DE CONTA-CORRENTE. CONSTRIÇÃO. CABIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

1. Resta descaracterizada a conta-poupança quando os extratos bancários demonstram grande movimentação bancária, típica de conta corrente, afastando a impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC.

2. Os créditos penhorados são passíveis de penhora, inexistindo nos autos elementos capazes de demonstrar que o valor bloqueado tem natureza exclusivamente salarial.

3. Agravo de instrumento não provido.